Tribunal: TJDFT
Processo: 0743020-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743020-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PIEMONTE, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JOSE ORNELLAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, 212 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PIEMONTE e CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JOSE ORNELLAS, em que se pede a reforma da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que teria revogado a tutela de urgência de id 163654177 da origem, e, com isso, levantado o embargo da obra discutida nos autos. Após interposição deste recurso, ocorreu o julgamento do agravo de instrumento 0739045-95.2023.8.07.0000, em que foi declarado competente o e. Juízo da 8a Vara Fazendária do Distrito Federal para julgamento da causa originária do presente recurso. Também posteriormente foi publicada decisão da 8a Vara Fazendária do Distrito Federal, em que indefere os pedidos de “reconsideração” de id 164881875 e 172853811 na origem, para manter a tutela de urgência anteriormente deferida. Intimadas a se manifestarem sobre a manutenção do interesse recursal após tais decisões, as partes agravantes alegaram a pendência de trânsito em julgado do acórdão supramencionado. Certificado o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0739045-95.2023.8.07.0000 (id 54631112), e considerando a provável perda de objeto recursal, intime-se novamente as recorrentes para que se manifestem sobre a manutenção de seu interesse recursal. Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator